Tribunal: STF
Processo: AI 734487
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-03
Data de publicação: 2010-08-03

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO A SAÚDE. AGRAVO REGIMENTAL EM 
   AGRAVO DE INSTRUMENTO.  IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. AÇÃO 
   CIVIL PÚBLICA. PROSSEGUIMENTO DE JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE INGERÊNCIA 
   NO PODER DISCRICIONÁRIO DO PODER EXECUTIVO. ARTIGOS 2º, 6º E 196 DA 
   CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 
1.	O direito a saúde é prerrogativa 
   constitucional indisponível, garantido mediante a implementação de 
   políticas públicas, impondo ao Estado a obrigação de criar condições 
   objetivas que possibilitem o efetivo acesso a tal serviço.  
2.	É 
   possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, 
   quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente 
   previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder 
   discricionário do Poder Executivo. Precedentes.
3.	Agravo 
   regimental improvido.